Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-61.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001559-61.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORVALINO LEOPOLDINO DIAS - CPF: 570.861.411-00 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1001559-61.2022.8.11.0053.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis.

Embargante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Embargado:
DORVALINO LEOPOLDINO DIAS
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da morte de semoventes atingidos por fio de alta tensão. A embargante alega omissão no acórdão e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à responsabilidade da concessionária de energia e à fixação das indenizações, ou se os embargos representam mera tentativa de reabrir discussão de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive a responsabilidade objetiva da concessionária, a caracterização do evento como falha na prestação do serviço e a fixação dos danos materiais e morais.

A alegação de omissão não encontra respaldo, uma vez que a decisão analisou a ocorrência do sinistro, a ausência de excludente de responsabilidade e a proporcionalidade dos valores indenizatórios.

Os embargos demonstram apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem apontar vício sanável pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos.

O mero inconformismo da parte com a solução da lide não configura fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII e 14, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 373, II, e 1.022; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 48. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000934-51.2021.8.11.0024, Turma Recursal Única, j. 17/02/2022; TJMT, Apelação Cível no 0001973-69.2018.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2022; TJMT, Apelação Cível no 0001804-02.2009.8.11.0003, Vice-Presidência, j. 20/03/2019.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS BOVINOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 30.000,00, e danos morais, no montante de R$ 5.000,00, em virtude da morte de dois bois da propriedade do autor, eletrocutados por cabo de alta tensão que caiu após a queda de uma árvore durante tempestade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da concessionária de energia pela morte dos semoventes, apesar da queda de árvore causada por chuva forte; (ii) definir se são devidos os danos materiais e morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

4. A prova testemunhal confirmou a propriedade dos semoventes e sua morte por descarga elétrica, sendo a documentação complementar considerada suficiente à fixação da indenização.

5. A ocorrência de chuva forte e a queda de árvore sobre a fiação elétrica não configuram força maior, pois trata-se de evento previsível, cuja consequência poderia ser evitada por manutenção adequada da vegetação nas imediações da rede.

6. A concessionária não apresentou prova capaz de afastar a presunção de responsabilidade, tampouco demonstrou excludente de ilicitude ou inexistência de defeito do serviço, conforme exige o art. 14, §3o, do CDC.

7. O dano moral é caracterizado tanto pela perda dos animais quanto pela conduta omissiva da empresa em reparar administrativamente o prejuízo, ensejando sofrimento e transtornos ao consumidor.

8. Os valores fixados para os danos materiais e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequados às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por queda de fios de alta tensão, mesmo que decorrentes de fenômenos naturais previsíveis, como tempestades.

2. A omissão na manutenção da vegetação próxima à rede elétrica configura falha na prestação do serviço.

3. A morte de semoventes por descarga elétrica decorrente da queda de fiação enseja indenização por danos materiais e morais.

4
. A prova testemunhal é apta a comprovar a propriedade de bens móveis em sede de Juizado Especial.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII e 14, §§ 1o e 3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000934-51.2021.8.11.0024, Turma Recursal Única, j. 17/02/2022;
TJMT, Apelação Cível no 0001973-69.2018.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2022;
TJMT, Apelação Cível no 0001804-02.2009.8.11.0003, Vice-Presidência, j. 20/03/2019.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025